Tribunal: TJMT
Processo: 1048993-82.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048993-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDREA BARROS DIAS - CPF: 996.203.321-72 (APELANTE), THAISE FRANCO PAVANI - CPF: 417.505.238-09 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ANDREA BARROS DIAS

APELADO
S
:

ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
ÁGUA
–

CORTE ADMINISTRATIVO
–

PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO –
DEMORA NO
REESTABELECIMENTO DO SERVIÇOS AQUÁTICOS
–
PRAZO
IRRAZOÁVEL

–

10 (
DEZ) DIAS APÓS O PAGAMENTO E COMUNICAÇÃO À DEMANDADA – ALEGAÇÃO DE ERRO EM SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO PARA BAIXA DO BOLETO EM ATRASO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
DEVER DE INDENIZAR
– REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço,
ainda que se trate de concessionária de serviço público
,
nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor
.

Havendo inadimplemento, assiste à concessionaria efetivar o corte no fornecimento do serviço, todavia sendo efetuado o pagamento é dever da concessionária efetuar a religação do serviço em prazo razoável.

3. Se devidamente demonstrados os requisitos da reparação civil, é cabível a indenização a título dedanomoral.

4. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ANDREA BARROS DIAS
,
tirado contra
sentença
(ID.
nº
207
883695
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

4
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
-MT
,

que
julgou
improcedente o
s pedidos formulados
na inicial
,

proposta
pela Apelante em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, nos seguintes te
r
mos:

(...)

A controvérsia dos autos refere-se à suspensão do fornecimento de água na residência da autora, no dia 13/12/2022, sem a prévia comunicação ante a ausência de faturas em atraso e o eventual dano moral ocasionado.

A requerida afirma que ocorreu um erro na transmissão das informações com o novo sistema instalado e, por isso, a informação de pagamento da fatura em atraso demorou para aparecer como quitada e o atraso para o restabelecimento da água na residência da autora; afirma ainda que a autora sempre efetua o pagamento de suas faturas em atraso.

(...)

Analisando as provas já produzidas e acostadas no processo, conclui-se que razão assiste à requerida.

Em que pese o alegado erro sistêmico na contestação, não verifico que seja o único causador da suspensão do fornecimento de água e consequente demora para o restabelecimento, tendo em vista que o histórico da autora revela que
a mesma
efetua o pagamento de suas faturas em atraso, por pelo menos 30 dias.

Além disso, percebe-se que no dia da suspensão
(13/12/2022) a fatura do mês de outubro, que venceu em 07/11/2020 estava em atraso e foi paga no mesmo dia do corte, consoante fatura e comprovante de pagamento acostados nos Id. 106852421 e 106852422.

Portanto, entendo que a parte autora não se desincumbiu do seu encargo no transcorrer da lide, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, merecendo ser julgado improcedentes os pedidos iniciais.Ante o exposto,JULGO IMPROCEDENTESos pedidos iniciais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015,devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença e não
havendo requerimento
, arquivem-se os presentes autos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços aquáticos
–
Demora na religação
de serviço essencial, após,
o corte administrativo.

Dos
d
anos morais
e quantum indenizatório.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de custas
.
(ID
nº
20
7883697
).

A
recorrida
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da
recorrente
, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 20
7226529
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ANDREA BARROS DIAS

APELADOS:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1. Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

2.
Mérito Recursal

2.1.
Da conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços aquáticos – Demora na religação de serviço essencial, após, o corte administrativo.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos,
que

houve a suspensão dos serviços aquáticos da Unidade
consumidora

507549-1
,
no
dia 13/12/2022
, após, a consumidora
efetuou o pagamento da fatura que estava em atraso e, imediatamente solicitou o restabelecimento
dos serviços
.

Assevera que
não houve qualquer comunicação sobre a possível suspensão do fornecimento de água, sendo restabelecido somente no dia 23/12/2022 mesmo com diversas solicitações com protocolos gerados
.

Por outro lado, a Apelada, aduz que não
houve nenhuma conduta ilegal praticada, tendo em vista que,
sistematicamente, ocorre atraso no pagamento das faturas,
e que após mudança de
sistema de programação, houve a demora na compensação dos valores em abertos e valores pagos.

Pois bem.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser em parte acolhida,
pois
, no caso dos autos, verifico que
apesar
do atraso no pagamento dos débitos em aberto (ID. 2078
83188), houve exacerbada demora na religação dos serviços aquáticos, de natureza essencial
, portanto, tenho que
deve
ser responsabilizada a concessionária recorrida pelos prejuízos causados à parte recorrente, diante da cobrança indevida de fatura de água.

Imperioso destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesta senda, percebe-se que a recorrente efetuou pagamento do débito em aberto na mesma data do corte, ou seja, na data de 13/
12/2022.

Ademais, imediatamente comunicou a concessionária acerca do efetivo pagamento, porém, não teve seu pedido atendido, somente vagas promessas de imediata religação.

Outrossim, entendo que a efetiva religação se deu somente após dez dias do corte administrativo, o que nem de longe pode ser considerado razoável.

Por fim, percebe-se que em sede de contestação, a própria Apelada, confessa que
implementou novo sistema de
sistema de programação
, e que de fato, houve
a demora na compensação entre débitos abertos e débitos pagos, porém, afirma que isso ocorreu por culpa da consumidora que
“sempre efetua pagamentos em atraso”.

(
ID.
207883656)

Ora, não há o que se falar em culpa da
consumidora, pois, procedeu com seu devido dever de comunicar o pagamento e solicitar a religação dos serviços aquáticos
.

1.2. Dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da cobrança indevida de faturas com valores acima do consumo médio mensal da parte recorrente, além das reiteradas tentativas de solução administrativa, e, por isso, há necessidade de indenização.

No caso dos autos, é cristalino que a consumidora, ora recorrente, procedeu com diversas tentativas para resolução do caso, na via administrativa
, conforme
ID. 207883174
.

Ademais,
a recorrente, compareceu na sede da empresa recorrida, e, ainda assim
, teve seus serviços reestabelecidos, somente após 10

(dez) dias da comunicação do pagamento.

(ID
.
207883192)
.

Do quantum indenizatório.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$

4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária pelo indexador do INPC, a partir desta decisão.

Ante o resultado do julgamento, i
nverto o ônus de sucumbência, que será pago pelo apelado,
mantendo
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
, nos termos do
art. 85, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024